Tribunal: STF
Processo: RE 78743
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-08-23
Data de publicação: 1974-08-23

Ementa:
FUNCIONÁRIO DO PIAUÍ - VANTAGENS NA APOSENTADORIA:
Se o funcionário já ultrapassara 35 anos de serviço quando foi derrogada a lei que beneficiava os que contassem esse tempo, há direito adquirido aos benefícios da Lei anterior, sob cuja égide perfizera todos os requisitos ao gozo deles.